Tribunal: TJMT
Processo: 1058583-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058583-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 912.686.728-15 (RECORRENTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1058583-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058583-38.2024.8.11.0001

Recorrente: José de Oliveira Souza

Recorrida
: Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1° GRAU. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega desconhecer a contratação e impugna a assinatura eletrônica constante do contrato apresentado pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação da assinatura eletrônica em contrato exige a realização de perícia técnica especializada, além da competência do Juizado Especial em razão da complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da veracidade da assinatura eletrônica em contrato demanda perícia técnica especializada, o que inviabiliza o processamento da ação no Juizado Especial, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da causa.

Tese de julgamento:

6.

O Juizado Especial é incompetente para analisar e julgar demandas que envolvam impugnação de assinatura eletrônica quando a verificação das ocorrências exigem prova pericial complexa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, artigos 3º e 51, II.

Jurisprudências relevantes: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, julgada em 02/10/2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1058583-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058583-38.2024.8.11.0001

Recorrente: José de Oliveira Souza

Recorrida
: Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
José de Oliveira Souza
.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

268729767):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 268729769):
defende a reforma da sentença e a necessidade de realização de perícia técnica, o que atrai a incompetência dos juizados especiais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1058583-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058583-38.2024.8.11.0001

Recorrente: José de Oliveira Souza

Recorrida
: Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor, diante da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória ajuizada em face da empresa recorrida, por via da qual objetivava a suspensão dos descontos em seu benefício, além de requerer indenização por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais iniciaram em 03/2024, no valor mensal de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos), totalizando o montante de R$311,46(trezentos e onze reais e quarenta e seis centavos). Contudo, afirma que desconhece a origem da dívida.

A recorrida
, por sua vez, alega que o contrato associativo é legítimo, não existindo qualquer ato ilícito praticado de sua parte. Para comprovar suas alegações, juntou uma ficha de filiação assinada eletronicamente (Id. 268729758).

O autor, em sua impugnação, aduz que a assinatura não comporta validade, tendo em vista que não assinou o respectivo contrato.

De fato, da análise do contrato apresentado com a defesa, em que pese as informações relativas à assinatura eletrônica, não é possível, de plano, atestar a sua veracidade.

Dessa forma, existindo impugnação específica em relação à assinatura apresentada pela associação, é necessária a realização de
perícia em assinatura digital
, a fim de verificar sua
autenticidade, origem e integridade
, conforme estabelecido pela conclusão N.°09

firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“FRAUDE DE ASSINATURA. ENUNCIADO 22/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL”.

A propósito, colaciono julgado recente da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Recurso inominado interposto em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais. 2. A parte autora nega a existência de relação jurídica. O banco requerido apresenta o contrato de financiamento com assinatura eletrônica da parte contratante. Esta impugna a autenticidade de assinatura eletrônica constante em contrato de financiamento. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda. 3. A realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação é necessária quando há impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contratos firmados digitalmente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. A complexidade da prova pericial, que exige conhecimentos técnicos específicos em tecnologia da informação, inviabiliza o processamento do feito no Juizado Especial Cível, que é incompetente para julgar matérias que demandam tal especialização. 5. A impugnação de assinatura eletrônica envolve questões técnicas que extrapolam a simplicidade exigida para a competência do Juizado Especial,. 6. Processo extinto sem resolução de mérito. (N.U 1002435-40.2024.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A recorrente, idosa e analfabeta, alega não ter contratado o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário, sustentando tratar-se de fraude. O banco recorrido apresentou "Cédula de Crédito Bancário com desconto em folha de pagamento", assinada eletronicamente, como prova da contratação. A recorrente requer o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de perícia técnica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de fraude na assinatura eletrônica em contrato de empréstimo consignado, que demanda realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação, afasta a competência do Juizado Especial, por envolver matéria de alta complexidade incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da veracidade da assinatura eletrônica apresentada pelo banco exige a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação, medida que não se coaduna com a simplicidade, informalidade e celeridade exigidas no rito dos Juizados Especiais, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.099/95. 4. A presença de questão complexa que demanda prova técnica para elucidar possível fraude na contratação do empréstimo consignado caracteriza hipótese de incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a causa. 5. O entendimento jurisprudencial dominante no Tribunal de Justiça sustenta que, diante de alegação de fraude que exige perícia técnica especializada em tecnologia da informação, o Juizado Especial deve ser declarado incompetente, devendo o processo ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial devido à complexidade da causa. Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar causas que demandem prova pericial complexa, como a perícia técnica especializada em tecnologia da informação, para comprovação de alegação de fraude em assinatura eletrônica de contrato de empréstimo consignado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º e 51, II, e 55, caput. (N.U 1074410-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”.

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial demanda maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do artigo 3º da Lei 9.099/95, pois mencionado preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais. Confira-se:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para
DECLARAR
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025